Tribunal: TJES
Processo: 5002903-94.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002903-94.2019.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: CHRISTIAN DE SOUSA VALE

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CDA – REQUISITOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ENSEJOU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO – RECURSO PROVIDO

1. A certidão de dívida ativa, título executivo extrajudicial que deve instruir a petição inicial da ação de execução fiscal, deve conter os dados definidos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80.

2. Proclama a jurisprudência que nas execuções fiscais para exigência de IPTU, é nula a certidão de dívida ativa que não individualiza o imóvel que dá ensejo ao crédito tributário, pois dificulta o reconhecimento do crédito que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado.

3. Não é nula a certidão de dívida ativa que, além de conter todas as informações exigidas no Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80, individualiza o imóvel que ensejou a exigência do crédito de IPTU executado, mediante indicação de sua localização e inscrição fiscal, que permitem sua adequada identificação.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002903-94.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: CHRISTIAN DE SOUSA VALE
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002903-94.2019.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: CHRISTIAN DE SOUSA VALE

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Guarapari contra sentença (id. 920770) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada em face de Christian de Sousa Vale, sob fundamento de nulidade da certidão de dívida ativa.

O apelante (id. 920772) alega que: (1) a certidão de dívida ativa contém todas as informações necessárias para a individualização do imóvel que ensejou a exigência do crédito tributário de IPTU; (2) a não indicação do número da casa ou edifício, quando há edificação, não prejudica a localização do imóvel; (3) os dados contidos na certidão de dívida ativa também permitem a identificação da matrícula do imóvel no registro geral de imóveis; (4) a certidão de dívida ativa preenche os requisitos previstos no artigo 2º, da Lei nº 6.830/80; e (5) não há cerceio do direito de defesa, porque o imóvel que ensejou a cobrança de créditos tributários de IPTU está devidamente individualizado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002903-94.2019.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: CHRISTIAN DE SOUSA VALE

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.

A certidão de dívida ativa,
título executivo extrajudicial que deve instruir a petição inicial da ação de execução fiscal,
deve conter os dados definidos
no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80.

O
conteúdo mínimo da certid
ão de dívida ativa, definido em lei, tem por função identificar
o crédito fiscal exigido, inclusive para permitir que o devedor exerça sua defesa.

N
as hipóteses de
execução de
créditos
fiscais,
tributários ou não tributários, que sejam exigidos em razão da
propriedade, domínio útil
ou a posse de bens imóveis, a jurisprudência proclama que os dados contidos na certidão de dívida ativa deverão, inclusi
ve, permitir a identificação do b
em que
ensejou
a exigência d
o crédito fiscal.

Sobre o tema, transcrevo:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. CDA. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CASO CONCRETO. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A ausência de identificação do imóvel sobre o qual incide a taxa de ocupação enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado. Precedentes.

3. Tendo a Corte a quo delineado as balizas fáticas a respeito do título executivo, a análise dos requisitos de validade da CDA não implicou na incursão do acervo fático-probatório, não sendo o caso de aplicação da Súmula 7 do STJ.

4. Apesar de a propositura da ação demarcar os limites da causalidade e os riscos de eventual sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça elegeu a sentença – ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios – como marco para a incidência das regras do novo estatuto processual, notadamente em face da natureza jurídica híbrida do referido instituto (processual-material).

5. Hipótese em que a decisão agravada restabeleceu a sentença extintiva, proferida sob a égide do CPC/1973 e, por conseguinte, os honorários de sucumbência ali fixados, não constituindo o decisum que deu provimento ao recurso especial marco para a incidência no novo estatuto processual (CPC/2015).

6. Agravos internos desprovidos.”

(AgInt no REsp 1706743/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 06/11/2018)

Entretanto, se a certidão de dívida ativa
contém os dados
definidos
no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80,
inclusive aqueles que permitem identificar o
ato de constituição do crédito fiscal e, sendo o caso, o bem que ensejou sua exigência
, não se pode afirmar a nulidade da certidão de dívi
da ativa, por falta de requisito formal de validade.

N
esse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Taxas de Bombeiro e de Remoção de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de pré-executividade parcialmente conhecida e rejeitada.

1) Alegada nulidade das CDAs por ausência de individualização do imóvel que gerou o débito – Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução – Título executivo que, além de indicar o endereço do imóvel tributado, menciona a sua inscrição imobiliária, permitindo a sua identificação sem qualquer dificuldade.

2) Ilegitimidade passiva – Compromisso de venda e compra do imóvel não registrado – Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada – Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo – Precedentes do STJ.

3) Imunidade tributária – Não gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado.

4) Alegação de impenhorabilidade – Inocorrência – Decisão mantida – Recurso improvido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2000447-22.2021.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos – SAF – Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 18/03/2021; Data de Registro: 18/03/2021)

O apelante ajuizo
u ação de e
xecução fiscal
para exigência de créditos tributários de IPTU. Instruiu a petição inicial com a
certidão de dívida ativa nº 2019/0011293 (id. 920765), que contém
: o nome do devedor e o local de seu domicílio
(CTN, art. 202, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, I e § 6º)
; a quantia devida, inclusive com a individualização de cada parcela exigida, bem como a forma de sua a
tualização
(CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, II, IV e § 6º)
; a origem e natureza d
o crédito eu dispositivo de lei que serve como seu fundamento
(CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, I
II
e § 6º)
; a data de inscriçã
o em dívida ativa
(CTN, art. 202, I
V
; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º,
V
e § 6º)
; o número d
e cada
lançamento tributári
o
(CTN, art. 202,
V
; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º,
V
I e § 6º)
.

Em especial, há
na certidão de dívida ativa tanto a individualização do imóvel que ensejou a exigência do IPTU quanto a
indicação
do
domicílio fiscal do apelado (
endereço d
e entrega d
a notif
icação de lan
çamento
ou car
nê
do IPTU
).

O imóvel que ensejou a exigência dos créditos tributários de IPTU é identificado como aquele localizado na Rua Vereador Ventura Astori, Bairro Palmeiras/Condomínio Centro Hípico, na Quadra I, Lote 424,
situado no Município de Guarapari
. Há também a indicação da inscrição fiscal do imóvel (03.08.096.0804.0000).

Logo, conclui-se que
h
á a adequada individualização do bem imóvel que ensejou a exigência dos créditos tributários d
e
IPTU, não se justificando a determinação de emenda da certidão de dívida ativa e posterior extinção da ação de execução fiscal por deficiência do título executivo.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da ação de execução fiscal.

É
como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002903-94.2019.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: CHRISTIAN DE SOUSA VALE

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CDA – REQUISITOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ENSEJOU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO – RECURSO PROVIDO

1. A certidão de dívida ativa, título executivo extrajudicial que deve instruir a petição inicial da ação de execução fiscal, deve conter os dados definidos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80.

2. Proclama a jurisprudência que nas execuções fiscais para exigência de IPTU, é nula a certidão de dívida ativa que não individualiza o imóvel que dá ensejo ao crédito tributário, pois dificulta o reconhecimento do crédito que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado.

3. Não é nula a certidão de dívida ativa que, além de conter todas as informações exigidas no Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80, individualiza o imóvel que ensejou a exigência do crédito de IPTU executado, mediante indicação de sua localização e inscrição fiscal, que permitem sua adequada identificação.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.